Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700290-56.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAO CARLOS DURAES BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de conhecimento visando ao acolhimento institucional, indeferiu o pedido de abrigamento formulado por pessoa com deficiência em instituição adequada às suas necessidades específicas. O acórdão proferido pela 4a Turma Cível (ID 78097687) deu provimento ao recurso, reformando a sentença para determinar ao apelado o imediato abrigamento do apelante em instituição compatível com suas necessidades especiais. No decorrer do processo, em 31/08/2025, sobreveio o falecimento do apelante (ID 78853218), fato comunicado ao processo apenas em 26/11/2025 (ID 78847979). O objeto do processo restringe-se ao pedido de abrigamento formulado por pessoa com deficiência em instituição adequada às suas necessidades. A superveniência do óbito do agravado enseja a extinção do processo por perda do objeto, tendo em vista natureza personalíssima da pretensão deduzida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. ISSO POSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX do CPC. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator